Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-33.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE. ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de delito de perigo abstrato ou presumido - sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
3. Não vinga o pleito absolutório, quando há provas seguras e harmônicas da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de tráfico de drogas.
4. Diante das circunstâncias do caso concreto, tem-se como adequada e proporcional a imposição da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviço a comunidade.
5. Recurso conhecido e não provido.